Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-71.2014.8.14.0052
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000001-71.2014.814.0052
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
APELANTE: MARCOS HENRIQUE MOREIRA DIAS

ANDERSON DA SILVA PANTOJA

ROSILDO RIBEIRO VALENTE

HITALO PEREIRA DINIZ

ELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO
Def. Púb.: Paula Michelly Melo de Brito
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. Vânia do Couto Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL OU RECONHECIMENTO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO ATIVA E LIAME SUBJETIVO ENTRE TODOS OS AGENTES COMPROVADOS; 3) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. IRRELEVÂNCIA USO COMPROVADO; 4) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS AGENTES. READEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que os agentes neguem a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento dos policiais que diligenciaram no flagrante dos réus, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova;
2) Os depoimentos do ofendido demonstram a plena participação dos apelantes na empreitada criminosa, tornando incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP, vez que não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito, bem como, restou demonstrando que os cinco agentes planejaram e executaram o delito de roubo majorando, com unidade de desígnios e através de divisão de tarefas, estando os três acusados, que não perpetraram a grave ameaça as vítimas, responsáveis pela viabilização da fuga dos comparsas, afastando a incidência do favorecimento pessoal;
3) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização da arma durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA);
4) O cálculo da pena-base se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP e, na forma do art. 68 do mesmo diploma legal e, considerando-se que tais critérios foram devidamente observados, com obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistem reparos a serem feitos na dosimetria. Considerando-se que as penas finais de todos os réus continuam fixadas em patamar superior à 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto, diante da literalidade do art. 33, §2º, b do CP
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias 17 e 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANDERSON DA SILVA PANTOJA, ROSILDO RIBEIRO VALENTE, HITALO PEREIRA DINIZ e ELIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim, que os condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 10 dias-multa,
por violação do disposto no art. 157, §2º, I e II do CP, bem como pelo acusado
MARCOS HENRIQUE MOREIRA DIAS,
que foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 10 dias-multa, por violação ao mesmo tipo penal.

De acordo com a inicial, no dia 03 de janeiro de 2014, no interior do mercadinho Santa Terezinha, o ofendido VICTOR HUGO foi surpreendido pelos denunciados ELIAS e HÍTALO, os quais colocaram uma arma de fogo na cabeça de sua prima SARAH e exigiram que as vítimas lhes entregassem todo o dinheiro existente no caixa, além de um celular e uma aliança de ouro.

Narra a exordial, que após os réus evadirem-se do local, a polícia foi acionada e seguiu no encalço dos meliantes, os quais foram encontrados juntamente com os denunciados MARCOS e ROSILDO, que ajudaram na fuga de ELIAS e HÍTALO.

Na abordagem dos policiais, foi encontrado em poder dos denunciados o celular da vítima e o valor de R$ 211,00 (duzentos e onze reais). Neste momento, o celular de MARCOS tocou e foi atendido pela vítima, que fingiu ser MARCOS, ocasião em que a pessoa se identificou como ANDERSON e disse que não poderia ir ao encontro dos demais denunciados, mas que mandaria dois mototaxistas para ajudar na fuga.

Em interrogatório, o denunciado HÍTALO se identificou como Yuri Pereira Rodrigues, de 17 anos, entretanto, havia suspeita de que ele estava mentindo, o que foi constatado após diligências.

A denúncia foi recebida em 27/01/2014 (folha 11).

Após regular instrução, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando os réus nas penas acima delimitadas, bem como os absolvendo em relação ao delito de formação de quadrilha e declarando a extinção da punibilidade do réu
HITALO PEREIRA DINIZ
quanto ao delito do art. 307 do CP.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fl. 250) e, em suas razões (fls. 252-263), pleiteia a absolvição em relação aos réus Anderson Pantoja, Rosildo Valente e Marcos Henrique Dias, em razão da ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, para os mesmos acusados, pleiteou a desclassificação para favorecimento pessoal dos acusados ou reconhecida a menor participação no crime de roubo. Por fim, requereu o afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, vez que ela não foi apreendida, bem como revisão da dosimetria da pena e alteração do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada.

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, retornando-me conclusos em 20/10/2017.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO

No mérito, o Apelante suscita que inexistem provas de participação no delito de roubo dos acusados Anderson Pantoja, Rosildo Valente e Marcos Henrique Dias, pugnando por suas absolvições, em razão da ausência de provas da autoria.

Entretanto, a negativa de autoria sustentada pelos acusados restou isoladas nos autos. A vítima Vitor Hugo de Freitas, assim declarou:
Que trabalhava no comércio assaltado, o qual pertence ao seu tio Carlos Alberto; Que estavam no local o depoente e sua prima, filha de Carlos Alberto Que dois rapazes entram, estando um deles armado com uma arma de fogo e anunciaram o assalto; Que apontaram uma arma para o depoente e roubaram seu cordão, seu celular e o dinheiro do caixa; Que apontaram a arma para sua prima e fizeram muitas ameaças; Que um dos rapazes era moreno e o outro era mais claro;
Que tina dois outros elementos aguardando do lado de fora; (...) que saíram com uma guarnição o depoente e seu tio Carlos Alberto; Que perguntaram para várias pessoas na rua e descobriram que dois rapazes com as características dos assaltantes estavam escondidos na casa de ¿gato morto¿; que foram até a casa de ¿gato morto¿ e encontraram dois rapazes, que hoje soube se tratar de Hitalo e Elias, que vieram de Belém; que encontraram o celular do depoente já com o chip trocado. Que encontraram também uma parte do dinheiro que tinha sio roubada, cerca de R$ 200,00; Que enquanto estavam na casa, o celular do depoente tocou e resolveu atender e perguntou quem era; Que a pessoa se identificou como Ratinho e perguntou como estavam as coisas. Que o depoente usou um pouco de malandragem e fingiu ser um dos assaltantes, dizendo que queria ¿se sair¿, mas não sabia como;
Que ratinho falou que iria mandar dois mototaxistas para a saída do conjunto para lhe dar fuga; (...)
que chegando no local informado por ratinho, encontraram com Marcos Henrique, o qual recebeu uma ligação no celular, que também foi atendida pelo depoente; Que era novamente Ratinho e o policial decidiu ir até a casa dele; (...) Que Hitalo e Elias disseram que tinham praticado o assalto a mando de ratinho; Que ¿gato morto¿ tentou fugir quando viu a Polícia, mas acabou preso.

Desta forma, a vítima acima, reconheceu Hítalo e Elias como sendo os autores do roubo, esclarecendo que, por intermédio de grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, subtraíram os pertences das vítimas. Prossegue afirmando, quanto aos demais acusados, que saiu em diligências com uma guarnição da Polícia, descobrindo que os acusados estavam escondidos na casa de ¿Gato Morto¿, onde os encontraram na posse do celular roubado, já com o chip trocado, e com parte do dinheiro subtraído, cerca de R$ 200,00.

Os réus Hítalo e Elias confessaram as suas participações na prática da infração penal, mas negaram qualquer participação dos demais acusados (fls. 126/127 e 136). Entretanto, mostrou-se inconteste nos autos, como demonstrado acima, a participação dos demais acusados na tarefa de assegurar apoio e fuga aos comparsas que efetuaram a subtração dos bens da vítima.

Os policiais militares que atuaram no flagrante dos meliantes de forma uníssona e em consonância com o depoimento da vítima, descreveram a sucessão dos fatos que culminaram nas prisões, e também atribuíram a autoria delitiva a todos os réus.

Nesse diapasão, o policial militar FERNANDO BRITO DE JESUS, (fl. 103) afirmou que saíram em diligência e obtiveram informações que os dois assaltantes estavam escondidos em uma casa, para onde se dirigiram e encontraram os réus HITALO e ELIAS, os quais foram reconhecidos pelos ofendidos como autores do assalto e com os quais foi encontrada uma carteira porta cédulas com dinheiro que pertencia ao ofendido. Afirmou que enquanto estava na casa, o celular de um dos assaltantes tocou e um dos ofendidos atendeu, ocasião em que a pessoa se identificou como RATINHO que disse que era para irem até um local que tinha dois motos taxistas esperando, sendo que ao se dirigirem ao local encontraram o acusado MARCOS HENRIQUE que costumava andar com o réu Anderson, aguardando. Narrou, ainda, que em seguida foram à casa de ANDERSON e o conduziram até a DEPOL e que também prenderam ROSILDO, conhecido por GATO MORTO, porque era o dono da casa onde os denunciados HITALO e ELIAS foram encontrados. Disse, por fim, que HITALO e ELIAS disseram que ROSILDO lhes dera apoio e que este apoio foi permitir que dormissem na casa dele.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias, sendo corroborado pelo depoimento dos policiais que atuaram no flagrante delito, razão pela qual afasto o pleito absolutório.
II - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Quanto ao tema, os Apelantes Anderson Pantoja, Rosildo Valente e Marcos Henrique Dias aduzem que deve ser reconhecido o favorecimento pessoal, pois não restou configurado o liame subjetivo entre todos as agentes nas fases anteriores e durante o ato delituoso, concluindo que suas atuações se deram apenas após a consumação do roubo ou, subsidiariamente, que seja reconhecida as suas participações de menor importância, pois não efetuaram o núcleo do tipo penal.

Entretanto, a tese não merece prosperar, pois da análise das provas processuais, verifico que os três réus acima identificados não realizaram a subtração de objetos, mas concorreram para a tentativa consumação do ilícito penal, dando coberto para os seus comparsas Hítalo e Elias.

Os cinco agentes planejaram e executaram o delito de roubo majorando, com unidade de desígnios e através de divisão de tarefas, estando os três acusados, que não perpetraram a grave ameaça as vítimas, responsáveis pela viabilização da fuga dos comparsas.

Destaco, por oportuno, que a participação pela menor importância prevista no art. 29, §1º do CP somente é cabível para os participes e não para coautores, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa dos denunciados no crime, restando configurado suas anuências à pratica de um roubo majorado e não um crime menos grave.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. I. Os depoimentos do ofendido, do comparsa e do acusado demonstram a plena participação do apelante. Incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP. II. Recurso desprovido. (TJDFT, processo nº APR20150910073948, data da publicação: 29/02/2016).
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. EXCESSO. MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. 1. Não há o que se retificar na sentença impugnada se comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal, da confissão judicial do acusado e da apreensão do produto do crime em seu poder, elidindo consequentemente a alegação de insuficiência de provas. 2
. Não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito
. 3. Em que pese os equívocos laborados pela magistrada na dosimetria da pena, a reprimenda final se tornou razoável e de acordo com a prática deste Tribunal, pelo que benevolências incorretamente aplicadas serviram para compensar os equívocos negativos. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA, processo 2013.3006512-4, Relator: Des. Raimundo Holanda Reis, julgamento: 10/03/2017).

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva atinente a desclassificação para favorecimento pessoal ou aplicabilidade do art. 29, §1º do CP.
III - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º, I DO CP.

Em relação ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art.157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal (uso de arma), anoto que não assiste razão ao apelante, uma vez que do contexto probatório se extrai que os acusados exerceram a grave ameaça as vítimas através do uso de arma de fogo.

Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP).
IV - DOSIMETRIA:

Por fim, os Apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria, com redução da pena-base para o mínimo legal, adequando-se o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Neste diapasão, de bom alvitre ressaltar que o sistema jurídico brasileiro, referente a fixação da pena em concreto, exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

Os réus foram condenados pelo crime de roubo majorado, cuja pena prevista no art. 157 do CP vai de 04 (quatro) até 10 (dez) anos de reclusão.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que os réus Hítalo e Elias tiveram suas penas-bases fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão, considerando que os antecedentes e a culpabilidade foram consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos agentes, bem como os réus Anderson e Rosildo tiveram a pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, considerando que os seus antecedentes foram considerados desfavoráveis, além do réu Marcos Henrique ter a pena fixada no mínimo legal, considerando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Desta forma, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP e, considerando-se que tais critérios foram devidamente observados, inexiste reparos a serem realizados na dosimetria, de vez que os critérios da proporcionalidade e razoabilidade foram atendidos.

Considerando-se que as penas finais de todos os réus continuam fixadas em patamar superior à 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a readequação do regime de cumprimento de pena para o aberto, diante da literalidade do art. 33, §2º,
b
do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator